Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0723774-17.2021.8.07.0000 PACIENTE: HELCIO LUIZ RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de H. L. R., contra quem foi decretada a prisão preventiva em 07/07/2021, por descumprimento de medidas protetivas de urgência. Em brevíssima síntese, sustentam os impetrantes a ausência de prova da materialidade delitiva, requisito exigido pelo art. 312 do CPP para a decretação da prisão cautelar. Dizem que as razões pelas quais fora decretada a prisão do paciente não subsistem, haja vista que: i) o fato de terem sido encontradas 54 munições de calibre .38 por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente não indica concretamente descumprimento da medida de não portar armas, haja vista ser o paciente policial civil do Distrito Federal e referidas munições pertencem à corporação, não tendo sido encontrada qualquer arma de fogo na residência do paciente naquela ocasião; ii) quanto às declarações prestadas pela ofendida de que o paciente teria ido à esquina da casa da sua irmã e a ofendido, não há qualquer prova do alegado. Ademais, o endereço residencial da irmã da ofendida não está abarcado pela medida protetiva, além de ser caminho para a casa do paciente; iii) quanto às afirmações de que o paciente teria ido reiteradas vezes à rua onde a ofendida reside, estariam baseadas unicamente em depoimentos informais, sem que haja qualquer outro documento nos autos que corroborem as alegações ou que possa atribuir credibilidade aos relatos das testemunhas, que sequer foram qualificadas. Aduzem, ainda, que “o relato da suposta vítima de que o Paciente teria entrado em contato com seu irmão não foi confirmado pela “testemunha” JOSIANE, conforme se verifica da certidão do próprio Ministério Público, existindo claramente que tal declaração possa ter sido inventada por SIMONE, eis que dissociada de qualquer lastro probatório mínimo”. E a fotografia apresentada que supostamente corresponderia ao veículo do paciente nas proximidades da residência da vítima também carece de elementos mínimos de comprovação. Alegam que o paciente jamais descumpriu qualquer medida protetiva, sendo cabível a substituição da prisão por medida cautelar diversa, como a retomada da monitoração eletrônica. Deve ser considerado o estado de saúde do paciente, que se submeteu recentemente a uma cirurgia ocular e necessita de acompanhamento para evolução do tratamento, além do uso diário de medicamentos antidepressivos para tratamento psicológico. Concluem afirmando que há no caso constrangimento ilegal e pedem a concessão da ordem, inclusive liminarmente. Subsidiariamente, que seja substituída a segregação por medida cautelar diversa. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Além disso, não é a via adequada para profunda análise do material probatório. No caso dos autos, conforme se extrai da decisão acostada ao ID 97591757 dos autos principais, o Magistrado que a proferiu constatou o descumprimento da medida protetiva anteriormente deferida. Confira-se: “De início, oportuno transcrever o contexto envolvendo as mesmas partes dos autos, o qual consta na decisão embargada. ‘Consta da representação que em 11 de setembro de 2020, foi instaurado Inquérito Policial com o objetivo de apurar a conduta de HÉLCIO LUIZ RIBEIRO como autor do crime de ameaça praticado contra sua ex-companheira SIMONE GOMES RIBEIRO. Em 12/08/2020, a vítima estava em seu veículo com sua amiga Josiane e o filho dela Bruno quando foi abordada pelo acusado, o qual, com a mão na cintura, como se estivesse armado, ordenou que todos descessem do carro e proferiu a seguinte ameaça: “desce todo mundo que eu vou tacar fogo com a Simone dentro!’ Na sequência, a vítima foi seguida pelo acusado até a delegacia de Sobradinho II, local em que o acusado afirmou que, “realmente tacaria fogo no carro de Simone se pegasse algum macho dentro”. Em razão desses fatos, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes em (ID 70560876 da MPU 0707329- 37.2020.8.07.0006): a) Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Em 24/8/20, o requerido foi intimado acerca das medidas (ID n. 70684199 dos autos 0707329-37.2020.8.07.0006). Diante da gravidade da situação, em 09/09/20, também foi deferido o pedido suspensão do porte e posse de arma de fogo (ID 71856386 – autos no 0707329-37.2020.8.07.0006), sendo ele intimado em 10/09/20 - ID n. 71967043. Em razão da decisão, o requerido entregou pistolas, registros de arma e acessórios na delegacia, sendo que nenhum deles se referia a revólver de calibre .38 (ID n. 84741275 da ação penal 0002325-60.2020.8.07.0006). Em audiência de justificação realizada em 03/12/20, designada para análise do pleito formulado pela defesa do requerido, no sentido de revogar as medidas protetivas, colheram-se indícios de que ele vinha descumprindo a proibição de aproximação e contato com a vítima, o que motivou o Ministério Público a postular a prisão preventiva naquela ocasião e, subsidiariamente, o monitoramento eletrônico, sendo o segundo pleito acolhido (ID n. 78877652). Diante da notícia trazida pela vítima, na mesma audiência, de que o requerido também continuava a portar arma de fogo, inclusive de calibre .38, foi deferida busca e apreensão domiciliar (ID n. 84741275 da ação penal 0002325- 60.2020.8.07.0006). Embora não tenha sido encontrada arma de fogo na casa do requerido, merece destaque que foram localizadas 54 munições de calibre .38, sendo certo que, como visto, ele não havia entregado nenhum revólver ou registro de arma desse calibre na delegacia (quando do cumprimento da decisão que suspendeu o porte/posse de arma). A vítima, demasiadamente atemorizada, entrou em contato como Ministério Público, em 06/07/2021, para informar que, após a retirada da tornozeleira, o ofensor tem reiteradamente descumprido as medidas protetivas. No bojo dos autos 0707329-37.2020.8.07.0006, em 23/08/2020, foram concedidas as medidas protetivas de urgência consistentes em proibição de aproximação, familiares e testemunhas, a uma distância mínima de 300 metros, e proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação (ID 96806561, pág. 39-40). Desta decisão, o ofensor foi intimado em 24/08/2020 (ID 96806561, pág. 43). Posteriormente, em 09/09/2020, foi deferida a medida protetiva de suspensão do porte e da posse de arma de fogo do Embargante (ID 96806561, pág; 53-54). Em 03/12/2020, no bojo dos autos acima mencionados, em audiência de justificação, face a notícia de supostos descumprimentos das medidas protetivas de urgência, foi imposta a medida cautelar de monitoramento eletrônico, além do encaminhamento do Embargante ao CAPS-AD e imposta a medida protetiva de proibição de frequentar determinados lugares (ID 96806561, pág. 143-145). No dia 10/02/2021, o ofensor foi encaminhado ao Grupo Reflexivo, realizado pelo NJM em pareceria com a Secretaria do Estado e Segurança Pública do DF (ID 96806561, pág. 233). Veja-se, há um longo histórico envolvendo as mesmas partes destes autos, havendo inclusive notícia de descumprimento, o que culminou na imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Não bastasse, a vítima, em 06/07/2021, narrou que (ID 96806560): ‘é separada há 3 anos do policial civil, Hélcio Luiz Ribeiro, e que ele não aceita a separação, proferindo ofensas em público e a desmoraliza para os filhos e qualquer pessoa que a conheça. Em razão de determinação do juiz, Hélcio ficou cerca três meses com a tornozeleira e, há quatro meses, após a retirada do dispositivo, tem se aproximado aos poucos, o que tem causado imenso temor e preocupação. Vizinhas tem informado que ele tem ido até a rua em que ela vive e pedido, inclusive, que ela tenha cuidado. Em 20 de junho de 2021, o ofensor foi até à esquina da casa de sua irmã, Simaria, localizada na QR 3, CONJUNTO F, CASA 2, BURITIZINHO, e proferiu diversos xingamentos contra ela, a saber: “Maconheira e piranha!’. De acordo com ela, o ofensor entrou em contato com o irmão dela, Jocélio, com a desculpa de ver os filhos comuns, e perguntou onde ela estaria, tendo o irmão informado sua localização. Em 4 de julho de 2021, por volta das 7h30, estava na ponta da rua em que reside, sendo avisada deste fato por Josiane. No mesmo dia, o ofensor foi até a porteira da chácara onde ela e seus familiares almoçavam juntos. Na oportunidade, encaminhou fotos do carro para o Sargento Abreu que não visualizou e, por esse motivo, procurou esta promotoria para noticiar os fatos e entregar a foto abaixo. Por fim, narrou que está atemorizada com as investidas do ofensor e requereu auxílio desta promotoria para que sejam adotadas as medidas necessárias para o cumprimento das medidas protetivas e, por consequência, a garantia de sua integridade física e psicológica. Dos fatos acima, depreende-se, sem muito esforço, que o ofensor descumpriu ao menos, a medida protetiva de proibição de aproximação, indo deliberadamente ao encontro da vítima. Não bastasse, teria a chamado de “maconheira e piranha”, entrando em contato, por qualquer meio. Aliás, oportuno destacar que o expediente adotado “desculpa para ver os filhos” é o mesmo que desencadeou na imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Corroborando a versão da ofendida, a testemunha Madalena, destacou que o Embargante tem ido à rua de ambas reiteradamente. Veja-se: ‘Narrou que as idas são mais frequentes nos dias em que as crianças estão com a vítima e que, às vezes, ele costuma ir várias vezes no mesmo dia, sempre olhando para a casa MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 1a Promotoria de Justiça Especial Criminal e de Defesa da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de Sobradinho da vítima e, por algumas vezes, parando na porta por algum tempo. Asseverou que viu o ofensor pela última vez no domingo, por volta das 11h e, por temer pela integridade de Simone, a informou imediatamente acerca dos fatos. Por fim, colocou-se à disposição para testemunhar sobre os descumprimentos e informou o endereço em que pode ser intimada, qual seja: AR 24, conjunto 1, casa 15, Sobradinho II/DF. No mesmo sentido, a testemunha Josiane narrou que visualizou o ofensor nas proximidades da residência da ofendida. Portanto, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade de que o ofensor descumpriu as medidas protetivas de urgência, buscando aproximar-se da ofendida. Aliás, oportuno destacar que o Embargante, em audiência ocorrida em 10/06/2021, no bojo da ação penal no 0002325-60.2020.8.07.0006 foi expressamente advertido acerca das medidas protetivas de urgência, o que parece não ter surtido qualquer efeito. Frise-se que, mesmo após audiências, imposição de medida cautelares diversas da prisão, concessão de medidas protetivas de urgência, o Embargante persiste em desafiar as ordens judiciais, se aproximando e entrando em contato com a ofendida, além de, aparentemente, vigiá-la constantemente, o que denota que as medidas protetivas de urgência e cautelares diversas da prisão são insuficientes para o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida e da ordem pública. Logo, diante dos fatos acima dispostos, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal c/c art. 20 da Lei 11340/2006, se encontram presentes, nos exatos termos da decisão embargada.” Nesse caso, cabível o decreto de prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, para assegurar o cumprimento das medidas visando à integridade da ofendida. Os dados fáticos extraídos da impetração apontam para a gravidade concreta da conduta, haja vista que o seu autor, mesmo sabendo das medidas restritivas, tentou por diversas vezes aproximar-se da ofendida, como corroborado pelas declarações prestadas pela própria vítima e testemunha. Com efeito, sabe-se que para o decreto de prisão preventiva inexigível certeza absoluta quanto à autoria do crime, bastando indícios suficientes, como se extrai do artigo 312 do CPP. Nesse passo, por ora, entendo que as declarações prestadas pela vítima, corroboradas pela testemunha e demais elementos indiciários apresentados nos autos, atendem à exigência legal, sendo certo, inclusive, que não se vislumbra adequação de outras medidas cautelares alternativas à prisão em razão da necessidade de afastamento cautelar do paciente do meio social. Assim, neste exame preliminar, constato o cabimento da prisão cautelar, bem assim a sua necessidade para garantia da ordem pública, especialmente para resguardo da integridade física da vítima. Por fim, as alegações de que o paciente necessita de atendimento pós cirúrgico e psicológico, por si sós, não tem o condão de revogar a prisão decretada, sobretudo quando não demonstrado que o paciente, mesmo segregado, não se encontra amparado em seu estado de saúde. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator